Tribunal: TJDFT
Processo: 0739068-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO INVENTARIANTE. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. REGRA PREFERENCIAL NÃO RESPEITADA. EXPOSIÇÃO DO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1 – Nomeação de inventariante. Ordem legal preferencial. Caráter não absoluto. A ordem de nomeação do inventariante prevista no art. 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Trata-se de regra preferencial que não caráter absoluto.2 – Alteração na ordem. decisão motivada. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto inexistem provas que contraindiquem a sua atuação e há justo motivo que justifique a inobservância da norma.3 – Agravo conhecido e não provido.
r